Tribunal: TCU
Processo: 039.254/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposta fraude em guias de encaminhamento do Fundo de Saúde do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro em desfavor do Sr. Jorge Antônio Peixoto Donato, em razão da prática de fraudes em 110 (cento e dez) guias para realização de procedimentos médicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. considerar revéis Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF: XXX.565.337-XX), Euclides Abrão (CPF XXX.500.991-XX), Renata Silva de Freitas (CPF XXX.175.001-XX) e Nuvem Branca Participações Ltda. (CNPJ 08.754.225/0001-45), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Heber Cardoso Wanderley (CPF XXX.556.741-XX), as quais devem ser aproveitadas para a Sra. Renata Silva de Freitas (CPF XXX.175.001-XX), excluindo-se os responsáveis dos presentes autos; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentas por Francisco Ludovico de Almeida Filho (CPF XXX.405.151-XX) e Maira Ludovico de Almeida (CPF XXX.568.811-XX), para considerá-los responsáveis apenas nos períodos de 8/12/2006 a 31/11/2009 e 2/4/2009 a 31/11/2009, respectivamente; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis adiante qualificados, condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Saúde do Exército - FUSEx, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Tabela 1: Débitos relacionados a: Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF XXX.565.337-XX), Francisco Ludovico de Almeida Filho (CPF XXX.405.151-XX), Euclides Abrão (CPF XXX.500.991-XX), Nuvem Branca Participações (CNPJ 08.574.225/0001-69) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 03/05/2007 25,2 02/04/2008 116 02/04/2008 169,2 02/04/2008 42 21/05/2008 1.050,23 19/12/2008 47,2 19/12/2008 28,98 13/03/2009 11.000,00 Tabela 2: Débitos relacionados a: Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF XXX.565.337-XX), Francisco Ludovico de Almeida Filho (CPF XXX.405.151-XX), Euclides Abrão (CPF XXX.500.991-XX), Nuvem Branca Participações (CNPJ 08.574.225/0001-69); e Maira Ludovico de Almeida (CPF XXX.568.811-XX) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/06/2009 54 22/07/2009 913,34 22/07/2009 831,58 22/07/2009 299,96 22/07/2009 120 20/08/2009 40,8 20/08/2009 15.500,00 20/08/2009 26.000,00 20/08/2009 3.649,60 20/08/2009 3.517,14 20/08/2009 16.160,33 08/09/2009 62 23/10/2009 21.690,00 23/10/2009 17.240,00 23/10/2009 16.000,00 04/11/2009 148,84 04/11/2009 1.062,59 04/11/2009 180 04/11/2009 5.681,96 18/11/2009 25,9 18/11/2009 31,45 18/11/2009 29,79 Tabela 3: Débitos relacionados a: Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF XXX.565.337-XX), Euclides Abrão (CPF XXX.500.991-XX), Nuvem Branca Participações (CNPJ 08.574.225/0001-69); Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/12/2009 111 14/12/2009 2.399,87 14/12/2009 14.000,00 14/12/2009 730,32 14/12/2009 730,32 02/03/2010 24.003,50 02/03/2010 14.400,00 05/03/2010 41.970,50 10/03/2010 805,34 10/03/2010 47,9 10/03/2010 25,9 18/03/2010 35.144,10 29/03/2010 63.034,17 05/05/2010 19.860,80 05/05/2010 8.389,91 08/06/2010 3.455,87 08/06/2010 8.018,61 05/08/2010 10.920,00 05/08/2010 2.815,94 05/08/2010 22.432,60 05/08/2010 7.968,96 05/08/2010 4.196,00 04/10/2010 185,68 06/10/2010 9.827,46 06/10/2010 8.610,00 02/12/2010 6.273,24 02/12/2010 5.056,29 03/12/2010 6.210,00 13/12/2010 8.619,83 28/12/2010 7.216,78 28/12/2010 5.394,94 28/12/2010 6.210,00 29/12/2010 40 18/02/2011 9.775,00 24/03/2011 49,5 24/03/2011 13,54 04/04/2011 185 04/04/2011 7.665,12 04/04/2011 6.037,50 04/04/2011 46 04/04/2011 46 26/04/2011 7.993,20 17/05/2011 9,2 18/05/2011 49 18/05/2011 136 12/08/2011 37 12/08/2011 89,91 12/08/2011 5,55 12/08/2011 86,21 26/09/2011 1.339,43 06/12/2011 25,9 06/12/2011 42 22/12/2011 11,1 22/12/2011 245,68 22/12/2011 48,1 22/12/2011 37 22/12/2011 212,75 22/12/2011 1.279,47 22/12/2011 1.012,68 22/12/2011 682,85 22/12/2011 148 22/12/2011 3.082,83 22/12/2011 42 31/01/2012 103,6 31/01/2012 9,2 31/01/2012 9,2 09/02/2012 368,52 09/02/2012 6,66 09/02/2012 96,94 09/02/2012 34,41 09/02/2012 53,69 10/02/2012 890,32 22/03/2012 82,88 22/03/2012 3.082,83 14/05/2012 37 14/05/2012 58,09 14/05/2012 28,49 14/05/2012 22,2 01/10/2012 445,16 28/12/2012 24,25 9.5. observados os valores individualmente discriminados logo abaixo, aplicar aos responsáveis Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF: XXX.565.337-XX), Francisco Ludovico de Almeida Filho (CPF XXX.405.151-XX), Euclides Abrão (CPF XXX.500.991-XX), Nuvem Branca Participações (CNPJ 08.574.225/0001-69) e Maíra Ludovico de Almeida (CPF XXX.568.811-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa Jorge Antônio Peixoto Donato R$ 100.000,00 (cem mil reais) Euclides Abrão R$ 100.000,00 (cem mil reais) Nuvem Branca Participações R$ 100.000,00 (cem mil reais) Francisco Ludovico de Almeida Filho R$ 50.000 (cinquenta mil reais) Maíra Ludovico de Almeida R$ 20.000 (vinte mil reais) 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Jorge Antônio Peixoto Donato (CPF: XXX.565.337-XX) e o inabilitar, por 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás, ao Controle Interno do Exército Brasileiro e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.